Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-28.2018.8.11.0048
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000168-28.2018.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERA LUCIA VIEIRA - CPF: 899.364.501-91 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.-

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1000168-28.2018.8.11.0048

AGRAVANTE: VERA LUCIA VIEIRA

AGRAVADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/03/2020

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO COLEGIADA QUE ENFRENTOU O RECURSO INOMINADO – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO DE DECISÃO COLEGIADA E SIM APENAS DE DECISÃO MONOCRÁTICA.

Não se conhece de Agravo Interno de uma decisão colegiada que enfrentou o recurso inominado, sendo que, da decisão colegiada apenas são cabíveis embargos de declaração ou Recurso Extraordinário.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante VERA LUCIA VIEIRA contra a decisão COLEGIADA proferida na sessão de julgamento de 04/11/2019, ID n° 22910995 dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão aqui delineada merece os devidos esclarecimentos, sendo que, os Embargos de declaração do ID n° 7651607 foi para julgamento em sede de sessão colegiada na data de 04/11/2019, onde nos ID 2064453 e 2064453 constam as intimações.

A decisão colegiada foi disponibilizada no ID 22910995, originando o presente recurso de Agravo Interno no ID 23852961 dos autos.

Ocorre que das decisões colegiadas não se permite o aviamento de Agravo Interno, cabendo apenas embargos de declaração ou recurso extraordinário, como se observa pelo próprio Enunciado 63 do FONAJE, senão vejamos:

ENUNCIADO 63 – Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.

Desta feita, não se observa o recurso correto, sendo que, é caso de não conhecimento do mesmo.

ISTO POSTO
, diante dos esclarecimentos acima,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, diante da impossibilidade de seu ajuizamento e de sua intempestividade, mantida a decisão do evento 45 que decidiu o recurso inominado.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020